Tribunal: TJES
Processo: 5004899-41.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004899-41.2025.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MARIA APARECIDA DA CRUZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉ FORAGIDA POR LONGO PERÍODO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS ATUAIS A JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que revogou a prisão preventiva da ré, denunciada pela prática de tentativa de homicídio qualificado, com fundamento na ausência dos requisitos legais da medida cautelar extrema. O parquet sustenta estarem presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, invocando a gravidade do delito e o fato de a ré ter permanecido foragida por mais de vinte anos. Requer o restabelecimento da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se a gravidade concreta do delito e o longo período de foragida justificam a prisão preventiva da ré; (ii) estabelecer se persistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A prisão preventiva exige demonstração concreta da necessidade da medida para garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal ou preservar a instrução criminal, nos termos do art. 312 do CPP.

4- A gravidade abstrata do delito não autoriza, por si só, a prisão preventiva, sendo necessário que estejam presentes elementos fáticos contemporâneos que demonstrem risco efetivo à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

5- A ré foi localizada no mesmo município onde residia à época dos fatos, não se registrando qualquer tentativa de fuga após sua localização, tampouco notícias de reiteração criminosa, o que afasta o periculum libertatis atual.

6- A ausência de fatos novos ou concretos capazes de demonstrar risco à instrução criminal, à ordem pública ou à aplicação da lei penal impede o restabelecimento da custódia cautelar, prevalecendo a decisão fundamentada do juízo de origem.

7- Deve-se respeitar a discricionariedade técnica do magistrado de 1º grau, que, por estar mais próximo dos fatos, das partes e das provas, está em posição privilegiada para aferir a necessidade ou não da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A prisão preventiva não pode ser restabelecida com base exclusivamente na gravidade abstrata do crime e no tempo em que o acusado permaneceu foragido, sendo imprescindível a demonstração de risco atual e concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

2- A ausência de reiteração delitiva e o cumprimento espontâneo das medidas cautelares impõem a preservação da liberdade da ré.

3- A decisão do juízo de origem deve ser prestigiada quando fundamentada e baseada em elementos concretos extraídos dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 316.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC n. 164.415/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 21.06.2022, DJe 29.06.2022.
STJ, AgRg no RHC n. 182.732/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 07.11.2023, DJe 09.11.2023.
TJES, HC Criminal n. 100210046411, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 20.04.2022, DJe 02.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, nos autos da ação penal movida em face de., que, nos autos da ação penal nº 0000018-41.2024.8.08.0047 revogou a prisão preventiva da ré
MARIA APARECIDA DA CRUZ.

Em suas razões recursais, o recorrente aduz que estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, eis que demonstrado o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Afirma que a prisão preventiva prevista na Lei Maria da Penha possui especificidades que a distingue daquela disciplinada no Código de Processo Penal, podendo-se citar que para a sua decretação não se exige que sejam preenchidos os requisitos formais previstos no artigo 313 do CPP, a exemplo, que o crime seja doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida de modo que seja restabelecida a prisão preventiva do recorrido (ID nº 8511532).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID nº 8603278).

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 8653887), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, nos autos da ação penal movida em face de., que, nos autos da ação penal nº 0000018-41.2024.8.08.0047 revogou a prisão preventiva da ré
MARIA APARECIDA DA CRUZ.

Em suas razões recursais, o recorrente aduz que estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, eis que demonstrado o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Afirma que a prisão preventiva prevista na Lei Maria da Penha possui especificidades que a distingue daquela disciplinada no Código de Processo Penal, podendo-se citar que para a sua decretação não se exige que sejam preenchidos os requisitos formais previstos no artigo 313 do CPP, a exemplo, que o crime seja doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida de modo que seja restabelecida a prisão preventiva do recorrido (ID nº 8511532).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID nº 8603278).

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 8653887), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo analisar as teses apresentadas.

Consta da denúncia que
“no dia 22 de outubro de 2000, por volta das 17:00h, em Maria Ortiz, em Colatina/ES, a Maria Aparecida da Cruz, com animus necandi, desferiu golpes de faca em Adriana Garcia, causando-lhe as lesões descritas no laudo de fls. 6, que somente não resultaram na morte desta por circunstância alheia à vontade da acusada, consistente na intervenção de terceiros impedindo a continuidade das agressões. O fato ocorreu porque Adriana deu sobra de comida a seus cachorros, sem saber que a acusada ainda não havia comido, o que provocou a ira desta, impelindo-a à agressão”.

Em 27/03/2025, a MM. Juíza proferiu decisão revogando a prisão preventiva do acusado,
ponderando a ausência de risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. Vejamos:

Inicialmente, verifico que a prisão preventiva da denunciada foi decretada tendo como fundamento principal a aplicação da lei penal, eis que não compareceu aos autos, após ser citada por edital (fl. 134 dos autos).

Todavia, analisando as circunstâncias em que se deram os fatos e as condições pessoais da ré, não vislumbro que sua liberdade colocará em risco a ordem pública.

A este respeito, destaco que Maria Aparecida tem atualmente 47 (quarenta e sete) anos de idade e não se envolveu em novos crimes durante o período em que permaneceu em local incerto e não sabido. Tampouco, existem nos autos notícias de que represente perigo para vida da vítima Adriana Garcia.

Ademais, Maria Aparecida foi localizada no mesmo município em que residia na data em que a denúncia foi oferecida, não havendo indícios claros nos autos de que pretenda se furtar da aplicação da lei penal.

Dessa forma, por ora, entendo que não há motivos para manter o decreto de prisão.

Desta feita, observando o disposto no artigo 316 do Código de Processo Penal,
REVOGO a prisão preventiva de MARIA APARECIDA DA CRUZ
, eis que ausentes os requisitos que autorizam tal medida cautelar, descritos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal”.

O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.
Ademais, prevê o art. 313 que
“será admitida a decretação da prisão preventiva: “I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”
, como na hipótese dos autos, em que a ré foi denunciada pela prática da conduta no artigo 121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Com efeito, sabe-se que a “
prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal
.”(AgRg no RHC n. 164.415/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Compulsando os elementos que constam nos presentes autos, em que pese a existência de indícios de autoria e materialidade, não vislumbro a
necessidade de restauração da prisão
da ora paciente para
garantia da ordem pública.

Não se pode olvidar que a gravidade do crime não constitui, por si só, motivo à adoção da prisão preventiva. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “
a custódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal”
(AgRg no RHC n. 182.732/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 9/11/2023).

No caso, em que pese a preocupação no meio social que delito desta natureza acarreta, não se justifica a prisão cautelar da ré neste momento, considerando que os fatos foram praticados no ano 2000, não se vislumbrando risco à integridade física da vítima já que nenhum fato novo ocorreu neste período. Ademais, não há notícia da prática de qualquer novo crime pela ré a justificar a manutenção da medida extrema da prisão preventiva.

Em que pese a ré ter permanecido foragida por longo tempo, também não vejo no momento risco à
aplicação da lei penal
já que a mesma foi localizada
no mesmo município em que residia na data em que a denúncia foi oferecida

e não há qualquer comunicação de descumprimento das medidas cautelares fixadas pelo juízo a quo, mormente o comparecimento em Juízo.

Evidentemente que, sobrevindo motivo novo, concreto e suficiente, nada impede se decrete a prisão preventiva da ré ainda no curso da ação penal.

Por fim, deve-se prestigiar o
“posicionamento do magistrado primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046411, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.